Tribunal: TJBA
Processo: 8002991-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002991-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ACACIANE GARDENIA XAVIER DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: JADSON RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO FRUSTRADA. SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo formulado pela exequente em execução de alimentos, sob o fundamento de ausência de exaurimento das tentativas de citação do executado. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o deferimento do arresto executivo, com base no art. 830 do CPC, mesmo sem o esgotamento das tentativas de citação do devedor; e (ii) se é válida a decisão agravada, ainda que desprovida de fundamentação concreta quanto ao indeferimento da medida. O arresto executivo tem previsão no art. 830 do CPC, sendo medida legítima quando frustrada a tentativa de localização do executado, independentemente de exaurimento das diligências de citação. A decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido sem qualquer fundamentação jurídica idônea, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do crédito executado, impõe-se a confirmação da tutela de urgência recursal que determinou o arresto via SISBAJUD, até o limite do valor da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica